Tribunal: TJSP
Processo: 0006517-80.2010.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000755362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0006517-80.2010.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes
ANGELO ANTONIO ORIANI e CÉLIA SANDRA ROSALEM ORIANI, é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), SOUZA LOPES E PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0006517-80.2010.8.26.0451
2/5
VOTO No 29294
APELAÇÃO No 0006517-80.2010.8.26.0451
APELANTES: ANGELO ANTONIO ORIANI E OUTRO
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA: PIRACICABA
JUIZ: EDUARDO VELHO NETO
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL.
Venda do bem pelo executado em data anterior ao ajuizamento
da execução. Fraude à execução não caracterizada. Sentença
reformada. RECURSO PROVIDO.
A r. sentença de fls. 87/89, de relatório adotado, julgou improcedente
os embargos de terceiro opostos por ANGELO ANTONIO ORIANI e outra nos autos
da execução que o Banco Bradesco S/A move em face de Fábio Ricardo Granato.
Diante da sucumbência, condenou os embargantes ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.
Apelam os embargantes (fls. 96/99) sustentando, em síntese, que não
houve fraude à execução, pois o instrumento de compra e venda foi firmado antes da
propositura da execução. Argumentam que o reconhecimento de firma da assinatura do
vendedor é anterior à execução. Aduzem que o reconhecimento de firma do comprador
é completamente dispensável. Requerem a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 104/109.
O v. acórdão de fls. 123/125, de relatoria do i. Desembargador Térsio
Negrato, não conheceu do recurso do autor e, interposto Recurso Especial (fls. 139/142),
a este foi dado provimento “para afastar a intempestividade dos embargos de terceiro e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que julgue as demais
alegações das partes no recurso de apelação” (fls. 222/225).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0006517-80.2010.8.26.0451
3/5
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de embargos de terceiro objetivando a desconstituição da
penhora do imóvel matriculado sob no 18.014 no 1o Cartório de Registro de Imóveis de
Piracicaba/SP.
A r. sentença julgou improcedente a ação sob o fundamento de que as
vendas, apesar de constar data anterior ao feito executivo, tem como reconhecimento de
firma o dia 09/01/2007, data posterior ao ajuizamento da execução.
Respeitado o entendimento do D. Magistrado sentenciante, do exame
dos autos constata-se que o executado alienou o bem antes do ajuizamento da execução
pelo apelado, não havendo se falar em fraude.
Conforme se verifica dos autos, a execução foi ajuizada em
22/12/2006 (fls. 13) e, conforme instrumento particular de compromisso de compra e
venda copiado às fls. 40, o executado, Fábio Ricardo Granato, compromissou o imóvel
objeto da lide a Marcelo Rosalém Oriani, em 28/08/2006, tendo aquele reconhecido sua
firma em 20/09/2006 (e não em 09/01/2007, conforme constou na r. sentença). No
mesmo dia, Marcelo vendeu o bem aos embargantes, conforme contrato copiado às fls.
41/42.
Sendo assim, não há se falar em fraude a execução uma vez que para
que se cogite na declaração de ineficácia de negócio jurídico, necessária a demonstração
de que ao tempo da alienação esteja em curso a ação com citação válida e, no caso,
sequer havia o ajuizamento da execução.
Confira-se entendimento do C. STJ firmado no Recurso Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0006517-80.2010.8.26.0451
4/5
Repetitivo no 956.943/PR:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO
CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE.
CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À
INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA
PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE.
ART. 615-A, § 3o, DO CPC.
1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1.
É indispensável citação válida para configuração da fraude de
execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do
CPC.
1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da
penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
(Súmula n. 375/STJ).
1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente
aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se
prova.
1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do
credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha
conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência,
sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.
1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em
fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a
averbação referida no dispositivo.
2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada.
2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a
sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do
processo para a realização da instrução processual na forma requerida
pelos recorrentes.
(REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014) – destaquei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0006517-80.2010.8.26.0451
5/5
Ressalto, por fim, que ainda que se cogite em eventual
reconhecimento de fraude contra credores, esta não pode ser reconhecida em sede de
embargos de terceiro, nos termos da Súmula 195 do STJ1.
Destarte, reformo a r. sentença para julgar procedente os embargos
de terceiro e declarar insubsistente a restrição que recaiu sobre o bem.
Diante da sucumbência, condeno o embargado ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor atualizado da causa.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator
1
Súmula 195, STJ: “Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra
credores”.